Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-62.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS.
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal - decurso de dois anos da extinção da pena, bom comportamento público, domicílio no país durante tal período e a impossibilidade de reparação do dano -, mantém-se a decisão que a deferiu.
Reabilitação criminal confirmada no reexame necessário.